Tribunal: TJMT
Processo: 1003088-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003088-64.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SENTENÇA QUE ACOLHEU PRELIMINAR E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO (SINTEP) - IRDR 03 DO TJMT E TEMA 823 DO STF - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA.

1. Conforme decidido no IRDR n.o 03/TJMT, com base no Tema 823 do STF:
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”
.

2. Ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores esteja pacificada no STF (Temas 551 e 916), o julgamento do mérito pela aplicação do princípio da causa madura implicaria patente supressão de instância, uma vez que existem questões prejudiciais não apreciadas pelo Juízo
a quo.

3. Recurso de Apelação provido, com o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da Ação Declaratória c/ Indenização por Danos Materiais ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, com fundamento no caráter individual heterogêneo dos direitos tutelados, pela qual foi acolhida a preliminar do
MUNICÍPIO
e declarada a ilegitimidade ativa do
SINTEP
, sendo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC e fixados honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da gratuidade da Justiça deferida no início da lide (id. 56202260).

Em suas razões recursais (id. 56202275), o
Sindicato Apelante
postula a reforma da sentença para que seja declarada a sua legitimidade ativa
ad causam
, com fulcro no art. 8o, III, da CF; arts. 3o e 81, III do CDC; art. 21, parágrafo único, II, da Lei n.o 12.016/2009 e art. 21 da Lei n.o 7.347/1985, com a devolução dos autos à origem para o seu normal prosseguimento.

Nas contrarrazões (id. 56202279), o
MUNICÍPIO
Apelado defende o acerto da sentença que acolheu sua preliminar de ilegitimidade ativa, postulando seja mantida a decisão de primeiro grau. No mérito, alega a prescrição das verbas requeridas e a inépcia da petição inicial, postulando a revogação da assistência judiciária gratuita.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 65266457).

O julgamento do feito foi sobrestado até a conclusão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1019264-42.2019.8.11.0000 - Tema 03/TJMT (id. 74872998).

Noticiada a conclusão do julgamento do aludido IRDR (id. 141538181), o Apelante pugnou pelo prosseguimento feito, com a apreciação do mérito do recurso por aplicação da teoria da causa madura, juntando a íntegra do Acórdão proferido naqueles autos (id. 142833651).

Certidão de tempestividade em id. 56202276.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174988693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINTEP (IRDR 03)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende o
SINDICATO

Apelante a reforma da sentença pela qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

e extinto o feito, sem resolução do mérito, tendo sido sobrestado o julgamento do presente Recurso até a conclusão do IRDR n.o 03/TJMT por este egrégio Sodalício.

Sem maiores delongas, a questão da legitimidade ativa do
SINTEP
foi resolvida no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1019264-42.2019.8.11.0000, que culminou na edição do Tema n.o 03/TJMT, fixando a tese no sentido de que
“O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”
, cujo Acórdão foi assim ementado:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) - TEMA 03
-
LEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP)
PARA FIGURAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE NAS AÇÕES EM QUE SE PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS, BEM COMO O RECEBIMENTO DOS VALORES REFERENTES A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS, AO 13o SALÁRIO E AO DEPÓSITO DE FGTS - IRDR PROCEDENTE. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR destina-se a assegurar a uniformidade de tratamento jurídico no caso de identificação de controvérsia que possa gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de decisões conflitantes, tendo como pressupostos de admissibilidade: (i) a efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; (ii) a restrição do objeto do incidente a questão unicamente de direito; e (iii) a pendência de julgamento de causas repetitivas no tribunal competente (art. 976, CPC). 2. Presentes os pressupostos do art. 976 do CPC, quais sejam, a efetiva repetição de processos que contenham a mesma controvérsia de direito e a existência de risco de ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, deve-se admitir o processamento do incidente. 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que
os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
. 4. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado procedente para fixar a seguinte tese jurídica (Tema 03):
"O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas"
.” (TJMT. N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, Seção de Direito Público, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 21/07/2022, DJe 10/08/2022)
(g.n.)

O IRDR n.o 03/TJMT se baseou na jurisprudência da Suprema Corte que, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (RE 883.642/AL), firmou a tese reconhecendo a legitimidade extraordinária dos Sindicatos, culminando na edição do Tema 823,
in verbis
:

“
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.” (STF. Tema 823.
Leading case
: RE 883.642 RG, Relator: Ministro Presidente, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-124, p. 26/06/2015) (g.n.)

Logo, deve ser reformada a sentença hostilizada, uma vez que resta patente a legitimidade ativa do Apelante, na hipótese
sub judice
.

Todavia, não é possível passar à análise do mérito pela aplicação do princípio da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC, como pretende o Apelante.

É que, ainda que a matéria atinente à contratação temporária irregular de servidores esteja pacificada no STF (Temas 551 e 916), no caso destes autos existem questões prejudiciais suscitadas pelo Apelado que não foram apreciadas pelo Juízo
a quo
, especialmente as relativas à
“existência de litispendência, irregularidade na representação, inadequação da via eleita, carência da ação e inépcia da inicial”
(id. 56202222, p. 37), razão pela qual o julgamento do mérito do Apelo implicaria em evidente supressão de instância.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - NULIDADE DE
CONTRATOS TEMPORÁRIOS - SINTEP - ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM
” - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - IRDR TEMA 03/TJMT c/c TEMA 823/STF - JULGAMENTO DO MÉRITO -
INAPLICABILIDADE DA CAUSA MADURA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas” (Tema 03/TJMT).
Se a ação não está madura o suficiente para o julgamento, os autos deverão retornar a origem
, para oportunizar as partes manifestação quanto a produção de provas.” (TJMT. N.U 1005454-76.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Dra.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01/12/2022, DJe 01/12/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PROMOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO - SINTEP -
ACOLHIMENTO DE PREJUDICIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - IRDR TEMA 03 TJMT C/C TEMA 823 STF
- RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 03/TJMT): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas
”. (N.U 1019264-42.2019.8.11.0000, Seção de Direito Público, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 21/07/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) 2. Recurso de Apelação Provido.” (TJMT. N.U 1004382-54.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Dir
eito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/03/2023, DJe 10/04/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença hostilizada, reconhecendo a legitimidade ativa do
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP
e determinando o retorno dos autos à Origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023